Tribunal: CARF
Processo: 10380.731016/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731016/2017-41
RESOLUÇÃO
2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que esta efetivamente responda aos
questionamentos contidos no despacho às f. 3.192/3.196, analisando a documentação acostada
ao recurso, em especial o PPRA do Bradesco (f. 3.681/3.706) e da Coelce (f. 3.744/3.774), sendo,
ao final, facultada oportunidade para que o contribuinte apresente manifestação acerca de seu
resultado.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CEARA SEGURANCA DE VALORES
LTDA. em face do acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
2
Fora (DRJ/JFA) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo-se as exigências pela ausência de declaração na GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, relacionado relativas ao financiamento do benefício concedido
em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e a destinada ao financiamento da aposentadoria especial.
Três foram as autuações:
- Auto de Infração de Obrigação Principal: lavrado para fins de exigência do
adicional de 6% (seis por cento) GILRAT incidente sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que tenham direito à aposentadoria especial, em
razão da presença do agente nocivo ruído, no valor de R$ 1.803.719,72 (um
milhão, oitocentos e três mil, setecentos e dezenove reais e setenta e dois
centavos);
- Auto de Infração de Obrigação Acessória: lavrado pela falta de Elaboração ou
Atualização de Perfil Profissiográfico do Trabalhador, ou de fornecimento deste
quando da rescisão do Contrato de Trabalho, no valor de R$ 228.402,57
(duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e dois reais e cinqüenta e sete
centavos);
- Auto de Infração de Obrigação Acessória: Emissão da Comunicação de
Acidentes de Trabalho - CAT fora do prazo legal, no valor de R$ 6.559,00 (seis
mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais).
Em sede de impugnação (f. 3.102/3.153) aduziu, essencialmente, que
[a]s informações contidas no Relatório Fiscal, em confronto com a robustez da
documentação apresentada e a análise técnica com medidor de ruídos em
todos os postos de trabalho, demonstram a absoluta improcedência do
lançamento ao exigir o adicional da contribuição em comento sobre a
remuneração para os vigilantes da empresa, como se submetidos a agente
nocivo ruído acima de 85db, de forma permanente e não ocasional.
Em razão das provas acostadas, determinada a conversão do feito em diligência
(f. 3.192/3.196), que pedimos licença para transcrever, no que importa:
Com base na citada Instrução Normativa [RFB No 971/2009], verifica-se que cabe
a contratante de serviços intramuros, ou seja as empresas que contrataram os
vigilantes fornecer a documentação que indica a existência de Riscos
Ocupacionais que implicam no acréscimo do RAT/SAT.
Como relatado pelo Auditor Fiscal o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA da empresa fiscalizada apresenta diversos problemas, não
obedecendo a hierarquia que deve haver entre as medidas de controle dos
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
3
agentes nocivos, inclusive indicando a presença de ruído em níveis prejudiciais a
saúde do trabalhador.
Entretanto, na Impugnação foram apresentados diversos PPRA, que
aparentemente foram emitidos pela contratada, analisando o ambiente de
trabalho da contratante, os quais, por amostragem, não indicam a presença do
ruído.
A Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT apresentada
pela fiscalizada indica a presença do ruído na empresa CGTF-Central Geradora
Termelétrica Fortaleza S/A – UTE / ENDESA, entretanto não há como verificar a
duração da exposição.
Nos termos do anexo I da NR 15 - Norma Regulamentadora 15, o citado risco
ambiental - ruído, só tem impacto negativo na vida do trabalhador a partir dos
níveis a seguir:
(...)
Desta forma, pergunta-se foi verificado junto as contratantes a presença de
agentes nocivos e se os trabalhadores contratados estavam expostos a esses
agentes. Caso seja confirmado que em algum dos tomadores não esteja
presente o risco ocupacional, deve ser informado a nova base de cálculo.
(sublinhas deste voto)
Em cumprimento à determinação – vide o Relatório de Diligência Fiscal às f.
3.199/3.204 –, afirmado, em apertada síntese:
A presença do agente nocivo ruído foi constatada por meio das informações
contidas nos dois PPRAs da Ceará Segurança, conforme dispõe Relatório Fiscal
(fls. 63/73), com exposição habitual a ruído que variava de 80,0 dB(A) a 86 dB(A).
(...)
As deficiências da documentação ambiental apresentada foram especifica e
pormenorizadamente descritas às fls. 63/102 do Relatório Fiscal, mostrando que
houve exposição a agentes nocivos em limites e período acima do tolerado e que
o contribuinte não manteve adequado monitoramento desses riscos (fl. 102).
Tais deficiências e a inércia da empresa em apresentar justificativas autorizam a
aferição descrita pela IN RFB no 971/09, art. 296, cabendo a empresa o ônus da
prova em contrário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91, tentame esse
não alcançado pela impugnação, conforme se verá adiante.
(...)
De forma semelhante, o controle de frequência de treinamentos (fl. 3.171)
juntado à impugnação já tinha sido fornecido à auditoria e por esta também fora
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
4
anexado (fls. 3.056/3.097). O Relatório Fiscal já alertara para o fato de que não
houve treinamento algum relacionado ao ruído no ano de 2013 (fl. 91).
(...)
Dessa forma, não há alterações a serem feitas na base de cálculo da aferição,
uma vez que os empregados que labutavam em tomadores onde
comprovadamente não houve exposição a ruído em níveis acima do limite de
tolerância nunca foram incluídos no arbitramento, nem (re)apresentou a defesa
nenhum documento que tenha o condão de modificar o lançamento.
Cientificada do resultado da diligência, manifestou-se (f. 3.216/3.242) no sentido
de que
[a] diligência nada esclareceu (i) se foi verificado junto as contratantes a
presença de agentes nocivos e se os trabalhadores contratados estavam
expostos a esses agentes; (ii) confirmado que em algum dos tomadores não
estava presente o risco ocupacional, deve ser informado a nova base de cálculo.
Acostou um Parecer Técnico (f. 3.208/3.215), um Relatório Técnico de Ruídos
Ambientais em Postos de Trabalho (f. 3.243/3.525), visando pormenorizar a presença de ruídos
em determinado posto de trabalho por colaborador.
Ao apreciar as razões de insurgências, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AGENTE
NOCIVO. RUÍDO. NÍVEL ACIMA DO LIMITE LEGAL.
Estando o trabalhador exposto ao agente nocivo ruído, em nível acima do limite
legal, é devida a contribuição adicional para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
LANÇAMENTO FISCAL. ARBITRAMENTO.
Havendo apresentação deficiente dos documentos e/ou livros solicitados pela
fiscalização serão arbitradas as contribuições.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de comprovar a
entrega do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) ao trabalhador quando da
rescisão do contrato de trabalho.
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
5
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO À AUTORIDADE COMPETENTE.
MULTA.
A empresa deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 3.443/3.525)
Em sua peça recursal (f. 3.930/3.959) reitera a ausência de análise da
documentação acostada que, ao seu sentir, afastariam a autuação. Acosta parcela substancial das
provas apresentada em oportunidade pregressa, além de novo parecer técnico e ainda os PPRAs,
protocolados quando da ocorrência dos fatos geradores, do Bradesco e da Coelce.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conforme já narrado, vem a recorrente insistindo que a autoridade fiscalizadora
arbitrou a base de cálculo, a despeito da existência de inúmeros documentos que supostamente
comprovariam que os vigilantes não estariam expostos a agentes nocivos aptos a ensejar a
aposentadoria especial.
Nesse sentido, aduz que inúmeros trabalhadores enquadrados não estavam
expostos a ruído de nível superior a 85 dB e tantos outros não trabalharam durante todo o
período abrangido pela fiscalização. A fim de comprovar suas alegações, juntou três tabelas ao
recurso voluntário, as quais apontam exemplos de supostas contradições entre a “Tabela de
Análise de Ruído / EPI” e os PPRAs, PPPs e laudos técnicos.
De acordo com a decisão recorrida,
[o] processo foi baixado em diligência objetivando confirmar se a documentação
acostada pelo contribuinte demonstraria qualquer divergência no lançamento. O
Auditor Fiscal concluiu que toda a documentação apresentada pelo
contribuinte já havia sido analisada durante a ação fiscal, e para os tomadores
em que foi comprovado a não exposição dos trabalhadores ao agente nocivo
ruído, os empregados foram excluídos da base de cálculo, não havendo qualquer
alteração na base de cálculo. Informa que o Relatório Técnico de Ruídos
Ambientais em Postos de Trabalho apresentado pelo contribuinte, somente na
impugnação, é extemporâneo.
Em sede recursal, insiste que
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
6
em resposta à diligência determinada foi expedido Relatório de Diligência Fiscal
em que se apresentam os mesmos argumentos trazidos no Relatório de
Lançamento, sem responder ao questionamento da DRJ que questionou
diretamente se foi verificado junto as contratantes a presença de agentes
nocivos e se os trabalhadores contratados estavam expostos a esses agentes e,
no caso de confirmação, deveria ser informado a nova base de cálculo no
entanto, a fiscalização quedou-se inerte quanto as respostas conclusivas,
sobretudo não respondeu se foi verificado junto as contratantes a presença de
agentes nocivos e se os trabalhadores contratados estavam expostos a esses
agentes;
Ora, nobres julgadores, conforme se viu, além de não ter sido respondido a
diligência da forma como determinada pela decisão do Julgador de primeira
instância, o Relatório de Diligência apenas reitera a motivação apresentada
inicialmente no presente processo administrativo que não consegue explicitar de
forma clara e suficiente a existência de exposição a agentes nocivos com a
subsunção do fato à norma.
(...)
Dessa maneira, mais uma vez a fiscalização não conseguiu atestar,
inequivocamente, que os empregados da contribuinte se sujeitaram a esse tipo
de agente nocivo ruído acima dos limites legais e de forma permanente e não
intermitente. Muito pelo contrário, durante todo o procedimento fiscal e por
ocasião da defesa, a contribuinte demonstrou que não havia a ocorrência do
agente ruído de forma habitual e permanente, acima dos limites de tolerância.
(...)
A resposta da diligência determinada pela DRJ não esclareceu (i) se foi
verificado junto as contratantes a presença de agentes nocivos e se os
trabalhadores contratados estavam expostos a esses agentes; (ii) confirmado
que em algum dos tomadores não estava presente o risco ocupacional, deve
ser informado a nova base de cálculo;
Da decisão proferida pela DRJ foi novamente instado a se manifestar o
Engenheiro de Segurança do Trabalho que proferiu Parecer técnico n°
002/2019, cuja juntada fazemos anexa, conforme trechos transcritos:
Para efeito de esclarecimento e entendimento, o estudo realizado por
nossa equipe técnica no período de Dezembro de 2017 á Janeiro de 2018
nos postos de trabalho da empresa Ceará Segurança de Valores Ltda.
incluiu entrevistas com os colaboradores a respeito de supostas alterações
sofridas nas estruturas físicas dos ambientes de trabalho nos últimos anos
desde 2013. Contudo, não houve afirmação por parte dos trabalhadores de
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
7
mudanças nas estruturas físicas e de equipamentos nos postos que
pudessem agregar ou alterar as condições avaliadas e detectadas em
2017/2018.
Atesto que: em todos os locais inspecionados não se foi identificado e nem
da possibilidade da geração do risco ruído nocivo a saúde e integridade
física dos trabalhadores.
Apenas para corroborar o que já foi confirmado por diversas vezes pelo
Engenheiro Técnico de Segurança do Trabalho, fazemos a juntada dos PPRAs do
Bradesco e da Coelce que foram incluídos no lançamento e que tinha níveis de
ruídos sempre inferiores a 85dB (documentos anexos).
Ou seja, foi incluído indevidamente funcionários que trabalhavam em postos e
cujos PPRAs indicava que não existia ruído acima do permitido em lei,
conforme documentos anexos com comprovante de protocolo em julho de
2013 (Bradesco) e outubro de 2012 e julho de 2013 (Coelce).
Essa prova indica as condições de trabalho da época (comprovação com
protocolo de entrega). Os Laudos Técnicos confirmam essa informação através
de medições, comparações, entrevistas, tudo dentro das normas de perícia a
serem observadas. Não obstante a prova robusta, clara e com confirmação das
condições ambientais da época (vide documentos anexos – Bradesco e Coelce), o
laudo técnico que corrobora com a prova ora apresentada sequer foi avaliado
pela decisão de primeira instância, embora tenha restado a dúvida após o
resultado infrutífero da diligência.
Ainda nesse contexto, cabe ressaltar que não foram incluídos no lançamento os
colaboradores que trabalhavam nos postos de tomadores que tinham PPRSs
individuais apresentados à fiscalização com a indicação de que os níveis de ruído
não ultrapassavam a 85db (documentos anexos), conforme destacamos:
- Copagaz Distribuidora de Gas Ltda-Filial Caucaia;
- 3C Services S/A (CAM);
- Central Geradora Termelétrica (ENDESA);
- Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISCH);
- Heólica Formosa e Comercialização de Energia;
- Vicunha Textil S/A (Grupo Vicunha);
- Votorantim Cimentos (Fábrica de Cimento Poty);
- Votorantim Cimentos e Norte e Nordeste Ltda – Sobral e Caucaia;
- Raízen Combustíveis Ltda.
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
8
Pergunta-se: se nesses postos, dentre eles encontram-se várias indústrias, que
teriam grandes possibilidades de maiores ruídos, foram excluídos do
lançamento, como os demais postos de vigilantes, não o foram, em face de
toda a documentação, laudos técnicos de que não se faziam presentes o fator
ruído acima dos níveis de tolerância não foram?
(...)
Reiterando novamente as razões de defesa, além das provas já trazidas aos
autos e as que ora se junta, a postulante traz novamente os argumentos da
insubsistência do lançamento.
A apresentação de documentos em sede recursal suscita a discussão quanto ao seu
conhecimento, ou não, para fins de deslinde da controvérsia. Isto porque, consabido que todas as
razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do
Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão – ex vi do § 4o daquele mesmo dispositivo.
A meu aviso, os documentos apresentados não podem ser rotulados como “novos”,
porque apenas se prestam a reforçar a defesa apresentada na instância a quo, servindo apenas
para complementar a documentação a priori carreada aos autos.
Possível argumentar ainda que merecem ser conhecidos, justamente por terem sido
acostados para contrapor argumentação declinada na própria decisão recorrida, amoldando-se à
hipótese expressamente autorizada – ex vi da al. “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.23572.
Isso porque, consignado na decisão recorrida que “poderia, o contribuinte, ter apresentado por
exemplo PPRAs dos locais onde os vigilantes da empresa prestavam serviços diferentes daqueles
apresentados durante a ação fiscal.” Em sede recursal, aduz que
foi incluído indevidamente funcionários que trabalhavam em postos e cujos
PPRAs indicava que não existia ruído acima do permitido em lei, conforme
documentos anexos com comprovante de protocolo em julho de 2013
(Bradesco) e outubro de 2012 e julho de 2013 (Coelce).
Uma vez que estamos diante de hipótese de lançamento por arbitramento, cabe à
empresa o ônus de comprovar que, no período abrangido pela fiscalização, os funcionários
estavam expostos a ruído dentro do limite legalmente permitido. Malgrado tenha havido falha por
parte da recorrente na apresentação e elaboração de documentos, igualmente falhou a
autoridade fiscalizadora em analisar todas as provas carreadas aos autos.
Para além de o relatório da diligência essencialmente replicar as mesmas
informações lançadas pela fiscalização, não foi feito o devido cotejo entre os PPPs e PPRAs /
LTCATs, a fim de apurar quais funcionários estariam, de fato, expostos a um nível de ruído acima
do limite legal.
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.011 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731016/2017-41
9
Consabido que as demonstrações ambientais são o conjunto de documentos
relativos aos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho da
empresa, destacando-se os seguintes:
i) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
ii) Levantamento Ambiental;
iii) LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho;
iv) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional e Relatório anual;
v) PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário
vi) CAT - Comunicação de Acidentes de Trabalho.
Por essa razão, a proponho seja o julgamento convertido em diligência para que a
unidade de origem efetivamente responda aos questionamentos contidos no despacho às f.
3.192/3.196, analisando a documentação acostada ao recurso, em especial o PPRA do Bradesco (f.
3.681/3.706) e da Coelce (f. 3.744/3.774), sendo, ao final, facultada oportunidade para que o
contribuinte apresente manifestação acerca de seu resultado.
Após, retornar ao CARF.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3971
DF CARF MF
Original